Tribunal: TJMT
Processo: 1013350-26.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1013350-26.2021.8.11.0000
Classe:

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318)
Assunto:

[Furto, Dano, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[LUMAR COSTA DA SILVA - CPF: 391.382.038-80 (EXCIPIENTE), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO), ANDERSON CANDIOTTO - CPF: 857.976.691-53 (EXCEPTO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL, MEIO CRUEL, RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E FEMINICÍDIO], FURTO, ROUBO E DANO QUALIFICADO [EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO] – ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DO JUIZ DA CAUSA – PRELIMINAR DA PGJ – AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS – REQUISITO LEGAL – ART. 98 DO CPP – ENTENDIMENTO DO STJ – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ARESTO DO TJMT – PRELIMINAR ACOLHIDA – INCIDENTE NÃO CONHECIDO.

No processo penal, o incidente de exceção de suspeição deve ser oposto por meio de petição assinada pelo acusado ou por procurador com poderes especiais, conforme preceitua o art. 98 do CPP.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que, na seara criminal, a procuração com poderes especiais constitui requisito indispensável para o ajuizamento da exceção de suspeição, inclusive por defensor público (AgRg no AREsp 959.615/ES; REsp

1431043/MG).

O requisito legal decorre da
“gravidade do procedimento, em cujo interior, não raramente, se encontrará imputações de fatos desaiorosos à pessoa do juiz, podendo até tangenciarem a matéria criminal, quando injuriosa, difamante ou caluniadora a exceção”,
de modo que se mostra imprescindível identificar com precisão o responsável pela imputação
,
por meio da outorga de “
poderes especiais ao advogado, ressalvada a hipótese de a parte também subscrever a petição”
(OLIVEIRA, Eugenio Pacelli. FISCHER, Douglas. Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. 2ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2011, p. 261).

“Em razão da exceção de suspeição assumir conotação especial que, em tese pode desbordar para aspectos penais de delitos contra a honra, exige-se o exercício do incidente por procurador da parte com poderes especiais, nos termos do art. 98 do Código de Processo Penal. Na hipótese versanda, embora os advogados que assinaram a petição inicial tenham trazido para os autos o instrumento procuratório, observa-se do referido documento que não lhes foi outorgado, dentre os poderes especiais, aquele específico para

manejar exceção de suspeição, ocasionando, assim, o não conhecimento do incidente, em razão da ausência de legitimidade formal para o seu manejo
.” (TJMT, ExcSuspei N.U 0018637-54.2016.8.11.0002)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EXCEÇÃO
DE SUSPEIÇÃO Nº 1013350-26.2021.8.11.0000 – COMARCA DE SORRISO

EXECIPIENTE (S):

LUMAR COSTA DA SILVA

EXCEPTO (S):

ANDERSON CANDIOTTO

RELATÓRIO

Exceção de Suspeição deduzida por LUMAR COSTA DA SILVA em face do juiz de Direito ANDERSON CANDIOTTO, titular da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, em apartado aos autos da ação penal (NU 7331-66.2019.8.11.0040), na qual se apura o cometimento, em tese, de por homicídio qualificado [motivo fútil, meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio], furto, roubo e dano qualificado [empresa concessionária de serviço público] – art. 121, §2º, II, III, IV e VI, art. 155,
caput,
art. 157,
caput
e art. 163, parágrafo único, III, todos do CP - (PJE- 1º grau).

O excipiente sustenta que o juiz, ao determinar a realização de novo exame de insanidade mental por um terceiro particular,
“ultrapassou a linha do livre convencimento, já tendo uma decisão e um juízo de certeza, quanto à culpabilidade [...], impugnando inclusive a competência e o comprometimento dos peritos técnicos oficiais. O que faz [...] questionar sobre a convicção do Juízo, que, inclusive, já manifestou o seu livre convencimento, após a realização da audiência de custódia em 04/07/2019, quanto ao diagnóstico do acusado e a sua incapacidade mental”.

Requer a “
declaração de suspeição [...] nos termos do art. 95, I e art. 254, I e IV do CPP e por analogia ao art. 135, V do Código de Processo Civil”
(ID 95605473 – fls.1/14)
.

O magistrado excepto não reconheceu sua suspeição e determinou a remessa do incidente a este e. Tribunal (ID 95605471).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal suscita o “não conhecimento” do incidente e, no mérito, opina pela improcedência, em parecer assim sintetizado:

“Exceção de Suspeição – Excipiente denunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado, furto, roubo e dano – preliminar – não conhecimento – ausência de assinatura do réu na peça ou procuração com poderes especiais – Exigência do art. 98, do CPP – mérito – alegação de imparcialidade e/ou pré-julgamento pelo Excepto – inocorrência - instauração de incidente de insanidade mental – exames realizados pela POLITEC inconclusivos – nomeação de perito – crime grave, cometido com requintes de crueldade e comoção social de nível nacional – necessidade de se ter certeza sobre a inimputabilidade e, caso positivo, qual distúrbio mental é portador – ausência de pré-julgamento ou juízo de valor na referida decisão ou em qualquer outro ato praticado no processo – Hipóteses do art. 254, do CPP, ou equiparadas, não demonstradas – improcedência da exceção – Pelo não conhecimento e, se conhecida, pela improcedência.”

(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal suscita o “não conhecimento” do incidente sob a assertiva de
“ausência de assinatura do réu na peça ou procuração com poderes especiais”.

De fato, extrai-se do instrumento de mandato que o excipiente outorgou poderes ao advogado Dener Felipe Felizardo da Silva para defendê-lo nos autos da ação penal e
“promover quaisquer medidas judiciais ou administrativas, em qualquer instância”
(fls. 179- ID 95605469).

Todavia, no processo penal, o incidente de exceção de suspeição deve ser oposto por meio de petição assinada pelo acusado ou por procurador com poderes especiais, conforme preceitua o art. 98 do CPP,
in verbis
:

“Quando qualquer das partes pretender recusar o juiz, deverá fazê-lo em petição assinada por ela própria ou por procurador com poderes especiais, aduzindo as suas razões acompanhadas de prova documental ou do rol de testemunhas.”

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que, na seara criminal, a procuração com poderes especiais constitui requisito indispensável para o ajuizamento da exceção de suspeição, inclusive por defensor público (AgRg no AREsp 959.615/ES -

Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 28.10.2016; REsp

1431043/MG – Relatora: Min.ª

Maria Thereza de Assis Moura – 27.4.2015).

Com efeito, o requisito legal decorre da
“gravidade do procedimento, em cujo interior, não raramente, se encontrará imputações de fatos desaiorosos à pessoa do juiz, podendo até tangenciarem a matéria criminal, quando injuriosa, difamante ou caluniadora a exceção”,
de modo que se mostra imprescindível identificar com precisão o responsável pela imputação
,
por meio da outorga de “
poderes especiais ao advogado, ressalvada a hipótese de a parte também subscrever a petição”
(OLIVEIRA, Eugenio Pacelli. FISCHER, Douglas. Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. 2ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2011, p. 261).

Para o caso, aplica-se aresto deste e. Tribunal:

“Em razão da exceção de suspeição assumir conotação especial que, em tese pode desbordar para aspectos penais de delitos contra a honra, exige-se o exercício do incidente por procurador da parte com poderes especiais, nos termos do art. 98 do Código de Processo Penal. Na hipótese versanda, embora os advogados que assinaram a petição inicial tenham trazido para os autos o instrumento procuratório, observa-se do referido documento que não lhes foi outorgado, dentre os poderes especiais, aquele específico para

manejar exceção de suspeição, ocasionando, assim, o não conhecimento do incidente, em razão da ausência de legitimidade formal para o seu manejo
.” (ExcSuspei N.U 0018637-54.2016.8.11.0002 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal – 20.3.2017)

Nesse quadro, a preliminar deve ser acolhida.

Com essas considerações, exceção de suspeição
NÃO CONHECIDA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021